Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-91.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001083-91.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
C
ANAVIEIRAS
. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.
968/2012
.
PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO AUTOMÁTICA QUANDO INEXISTIR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

OMISSÃO QUE NÃO PODE GERAR ÓBICE AO DIREITO DO SERVIDOR.
SENTENÇA INTEGRADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8001083-91.2025.8.05.0043
, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais d
a Comarca de
Canavieiras
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INTEGRAR
A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .